Tribunal: TJES
Processo: 5007695-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007695-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007695-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.). 2. Não existe ilegalidade na regressão cautelar a regime mais gravoso diante da prática de falta grave. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007695-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em favor

de CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, ao regredir o regime de cumprimento de pena diante de cometimento de novo crime.

O agravante foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo iniciado o seu cumprimento no dia 18/03/2014.

Ocorre que, em 10/02/2022, foi deferida a progressão de regime ao semiaberto, com o direito à saída temporária.

Em 20/10/2022, foi realizado um boletim de ocorrência em face do apenado, por supostamente ter abusado sexualmente de sua irmã mais nova, razão pela qual da Exma. Juíza reconheceu o cometimento da falta disciplinar de natureza grave, bem como decretou a regressão do seu regime prisional.

Sustenta a Defesa, que houve indevida regressão de regime do agravante, haja vista que a decisão foi tomada sem nenhum contraditório.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos do presente recurso, data máxima vênia, vislumbro que não assiste razão à defesa, isso porque há nos autos documentos, que revelam que a decisão fora tomada de acordo com o que determina os artigos 51 e 118 da Lei de Execução Penal.

In verbis:

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

[...]

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Data vênia à Defesa, não merece prosperar o argumento de que não seria o caso de regressão por descumprimento, uma vez que o reeducando abandonou a expiação de sua sanção, ao progredir de regime, e cometer novo crime.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos desse Egrégio Tribunal e do STJ:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E § 1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, XLVI E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; BEM COMO AOS ARTS. 10 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I e § 1º da LEP. 2. A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção. 3. Dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00133704320218080024 Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

“Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado. O Tribunal de origem confirmou a determinação, adotando o seguinte fundamento: ''Penitente que cumpria pena em regime aberto, que se encontra evadido do sistema penitenciário. A exigência da oitiva do apenado, prevista no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, somente se aplica à regressão definitiva. A regressão cautelar encontra amparo no poder geral de cautela, pois o comportamento do apenado demonstra sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal." 3. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o §2° do art. 118, da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida” (STJ, HC 339090, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 05.04.2016)”.

Nestes termos, da análise dos autos verifica-se que, de fato, o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave, ao abusar sexualmente da sua irmã mais nova de apenas 13 (treze) anos de idade, durante o gozo do benefício da saída temporária.

Analisando o sistema e-jud, verifica-se que foi autuado uma medida protetiva contra o apenado, pelos fatos acima citado, na 5ª Vara Criminal de Vila Velha, o qual corre em segredo de justiça.

Por fim, entendo que a Decisão encontra-se devidamente fundamentada, contendo, inclusive, a individualização da conduta e a indicação do dispositivo legal violado.

Assim, diante o exposto e com amparo no Parecer da Douta Procuradoria,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.